Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-95.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025431-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEROLA JORDANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.853.321-05 (APELANTE), SHEILA SANTOS BARBOSA - CPF: 039.963.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 522.553.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE SANTOS BARBOSA - CPF: 048.165.961-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZETH PEREIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL -
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO
(
ART. 302,
CAPUT
, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
)
– RECURSO DEFENSIVO -
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–

IMPRU
D
ÊNCIA

COMPROVADA NOS AUTOS
-
LAUDO

PERICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
–
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA READEQUADA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NA
INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

AUSÊNCIA

DE INDICAÇÃO DE QUANTIA MÍNIMA
–
VIOLAÇÃO

DO
PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Comprovado nos autos
que a conduta imprudente e negligente da recorrente foi determinante para a ocorrência do acidente, imperiosa a manutenção da sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

2
.
A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada.

3
.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
para arbitramento de indenização d
os
danos
morais e materiais em casos em que ausente o dano moral presumido,
necessária
a
instrução probatória específica
, sob pena de violação
aos princípios do contraditório e ampla defesa.

4
.

Recurso de
apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso
de
Apelaçã
o

interposto
por
PÉROLA JORDÂNIA PEREIRA DA SILVA

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s
os

pedidos d
a
exordial acusatória, condenou

a
acusad
a
nas sanções do
art. 302,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro
,

à

pena
privativa de liberdade
de

02 (dois) anos de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
e,
na sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de
08
(
oito
) meses

(
Id.
227576796 – p. 191-199
)
.

Irresignada
, a ré interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença no que se refere à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor,
sustentando ser desproporcional à pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória. Por fim, requer o afastamento d
a indenização fixada pelo juízo
(Id. 227576807).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
-se
pel
o
improvimento
do recurso defensivo
(Id.
227576809
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra da d.
Procuradora de Justiça Rosana Marra, é pelo parcial provimento do recurso defensivo, sustentando a manutenção da condenação da apelante, mas com redimensionamento da pena acessória prevista no art. 293
,
do CTB
,
e afastamento da indenização fixada por danos
causados à vítima e sua família

(
Id.
238208163
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PÉROLA JORDÂNIA PEREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pela ré.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 08 de maio de 2021, por volta das 12h00min, na Avenida Tiradentes, cruzamento com a Rua XV de novembro, n. 1.166, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a denunciada PEROLA JORDÂNIA Pereira da Silva, na condução do veículo automotor VW/Fox, de cor branca, placa QCU-3F92, de forma imprudente praticou homicídio culposo contra a vítima Karine Santos Barbosa. HISTÓRICO DOS FATOS - Ao que consta, em data e local supracitados, a denunciada PEROLA JORDÂNIA conduzia o veículo Vw/Fox, de cor branca, placa QCU-3F92 pela Avenida Tiradentes, nesta Urbe, quando, de forma imprudente, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a via preferencial, atingindo a motocicleta conduzida pela vítima Karine Santos Barbosa. Em razão do acidente, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, necessitando de intervenção cirúrgica e ventilação pulmonar mecânica. A despeito da intervenção médica, o quadro clínico da vítima se agravou e, infelizmente, ela foi a óbito no dia 06 de março de 2022” (Id. 227576764 – p. 107-109).

Sobreveio a sentença condenando Pérola Jordânia pela prática do crime descrito nos artigos 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e à sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, motivo pelo qual passo à análise.

I - DO APELO DEFENSIVO

a) Do pedido de absolvição
feito pela ré, visando a reanálise dos fatos e provas:

A defesa sustenta que a acusada Pérola, ao ser intimada da sentença condenatória, manifestou o desejo de recorrer. Assim, em suas razões, a Defensoria Pública pleiteia a reanálise dos fatos e provas, visando à absolvição da apelante.

Analisando detidamente os autos, é inviável cogitar a absolvição de Pérola Jordânia Pereira da Silva.

O laudo pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação
Técnica - POLITEC concluiu:

(...) que a causa determinante imediata do evento, FORA ATRIBUÍDA AO FATOR HOMEM; onde
o (a) condutor(a) de “V2” (automóvel), ao aproximar-se do cruzamento, não deu preferência de passagem ao veículo que transitava pela outra via do cruzamento, tendo sido interceptado por “V1” (motocicleta). Não tendo o condutor de “V2” (automóvel) respeitado a sinalização indicativa que de parada obrigatória para dar preferência de passagem no cruzamento com a outra via
(Id. 227576750 – p. 74-86) (grifos meus).

Da análise da perícia técnica, constata-se que esta foi realizada pela POLITEC, órgão competente, considerando as impressões retiradas do local do fato, a análise dos veículos, dos indivíduos envolvidos e todas as circunstâncias do dia do evento, resultando em um relatório detalhado sobre as causas do acidente.

Por meio das fotografias tiradas no local do acidente, verifico que o evento ocorreu pela manhã e que a via estava devidamente sinalizada com placa de parada obrigatória, conforme registrado no campo 'local' do laudo pericial, que menciona que
“a via apresenta sinalização horizontal e vertical, indicando prioridade de tráfego para quem trafegasse pela Avenida 15 de Novembro, com placa indicativa de parada obrigatória”
. (Id. 227576750).

Aliado a isso, sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Jairo Sanches afirmou que após serem acionados via CIOSP e chegarem ao local do acidente, visualizaram apenas os dois veículos, uma vez que os envolvidos já haviam sido encaminhados à rede pública de saúde para atendimento. Sobre a dinâmica do acidente, relatou que constataram que a condutora da Biz, Karine, trafegava na Rua XV de Novembro e que, no cruzamento com a Avenida Tiradentes, devidamente sinalizada com placa de parada obrigatória, a condutora Pérola não respeitou a placa existente, invadindo a via preferencial e causando a colisão com a motocicleta Biz (Id. 227576791).

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Civil Ademir Matos (Id. 227576793).

A testemunha Sheila Santos, irmã da vítima, sob o crivo do contraditório, relatou que no sábado, dia anterior ao dia das mães, recebeu uma ligação de um amigo afirmando que teria uma menina caída na rua de trás da sua casa, parecendo muito a sua irmã. Afirmou que, ao se dirigir ao local dos fatos, constatou que era sua irmã que estava desacordada, Karine Santos Barbosa. Relatou que após o acidente, a vítima ficou acamada, pois sofreu traumatismo craniano gravíssimo e, mesmo com todas as tentativas de reabilitação, o estado de saúde se agravou, vindo a ofendida falecer nove meses após o acidente (Id. 203949309).

Apesar dos depoimentos da defesa, a tese de que a acusada Pérola teria adotado todos os cuidados necessários exigidos na direção de veículo automotor não se sustenta, diante das demais provas produzidas durante a instrução criminal. Isto porque, conforme demonstrado, as provas dos autos são capazes de comprovar, sem sombra de dúvidas, que a apelante não respeitou a sinalização existente, invadindo a preferencial e causando a colisão com o veículo conduzido por Karine.

Portanto, considerando que a conduta imprudente e negligente da recorrente foi determinante para a ocorrência do acidente, imperiosa a manutenção da sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

b) Do pleito de redimensionamento da pena acessória prevista no art. 293, do CTB:

A defesa argumenta que a pena acessória imposta à recorrente é desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida pelo juízo sentenciante.

Verifico que lhe assiste razão.

Sobre o assunto, imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não alternativa, devendo guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade aplicada e sendo observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a pena definitiva 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, ou seja, o mínimo legal previsto para o tipo penal.

Da análise da dosimetria da pena, é possível verificar que não houve a valoração de qualquer circunstância judicial de forma negativa, reconhecimento de majorantes, bem como eventuais causas de aumento.

Não obstante essse desiderato, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses para 08 (oito) meses, período idêntico ao da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante e superior ao mínimo no art. 293, do CTB.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

"O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto" (AgRg no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal, em casos análogos, posicionou-se:

“(...)
A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
(N.U 0003898-47.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – QUANTUM DE AUMENTO E REDUÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO CÁLCULO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS REPUTADOS IDEAIS PELA JURISPRUDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL – ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ESTABELECER DEVIDA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO CORPÓREA E A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO – APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de todo não observada in casu. 3. O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelo defensivo conhecido e provido.
(N.U 1002986-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)” (grifos meus).

Assim, ausente qualquer fundamentação para aumento da pena acessória acima do mínimo legal, entendo que ela deve ser redimensionada para se adequar à pena principal, sendo fixada em 02 (dois) meses, o mínimo legal, nos termos do disposto no art. 293, do CTB.

c) Do arbitramento de danos morais à vítima e familiares:

Nesse ponto, a defesa requer a reforma da sentença para afastar a condenação da acusada quanto ao pagamento de indenização pelos danos causados à família da vítima.

Assiste razão à defesa.

Conquanto o
Parquet
tenha feito o pedido expresso na denúncia para condenação em danos morais e materiais, deixou de indicar o valor pretendido e, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento sem a instrução probatória específica viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda mais em situações em que ausente a presunção do dano moral
in re ipsa
.

Vejamos:

“
A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.

In casu
, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova (AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 2-4-2019)” (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – (...) FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
(...) O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral, ‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (AgRg no REsp n. 1688156/MS; REsp n. 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS)” [TJMT, N.U 1002137-85.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023].

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). [...] 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso
” [STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024]. (N.U 0000827-59.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)” (grifos meus).

Ain
da, em julgamento recente, esta c. Câmara, por unanimidade, decidiu:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, INCISO III E ART. 303, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DESTAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPRUDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO – PROVAS DE QUE O CONDUTOR EVADIU-SE DO LOCAL DA COLISÃO –
RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUANTIA MÍNIMA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

(...) 4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para arbitramento de indenização dos danos morais e materiais em casos em que ausente o dano moral presumido, necessária a instrução probatória específica, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. Recursos de apelação desprovidos.

(N.U 1008174-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 02/10/
2024
)” (grifos meus).

Portanto, considerando que a denúncia apresentada pelo Ministério Público não faz qualquer indicação ou a estimativa do valor correspondente ao dano sofrido pela vítima e seus familiares, afasto a condenação da recorrente quanto à indenização por danos causados à família da vítima.

Assim, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo proposto por
Pérola Jordânia Pereira da Silva
, redimensionando a pena acessória prevista no art. 293, do CTB e afastando a condenação quanto à indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024